Tribunal: STF
Processo: AI 235055
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-10
Data de publicação: 1999-08-10

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, QUE SE RESTRINGIU A AFASTAR A LEGITIMIDADE DE INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
Não havendo o julgado hostilizado entrado no mérito da
controvérsia, o tema constitucional a ele vinculado restou sem
prequestionamento.
Agravo regimental improvido.